Tribunal: STF
Processo: RHC 57888
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-25
Data de publicação: 1980-04-25

Ementa:
Denuncia.  Inepcia. Alegação improcedente, uma vez que,
com relação ao crime de quadrilha, a descrição contida na denuncia  e
suficiente para possibilitar  a  defesa  do  acusado.  Possibilidade,
ainda, de subsequente aditamento. Recurso ordinário  a  que  se  nega
provimento.